Tribunal: TJES
Processo: 0002535-60.2015.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002535-60.2015.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALLAN CARLOS DE PAULA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002535-60.2015.8.08.0006 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALLAN CARLOS DE PAULA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CRIMINAL
.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
E OBSCURIDADE
NO JULGADO.
INEXISTÊNCIA
.
PRETENSÃO DE
REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS
REJEITADOS
. 1. Em conformidade com o previsto no art. 619 do
CPP
, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão. 2. Inexistindo omissão
ou obscuridade
no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos, porquanto não se prestam a rediscutir questões já decididas, ou mesmo à discussão sobre o acerto ou desacerto do julgado.
Caso em que h
á
expressa manifestação acerca dos motivos pelos quais fo
i
preservada a valoração negativa das operadoras relacionadas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, bem como, sobre a incidência da norma contida no art. 42 da Lei 11.343/06.

3
. Embargos
rejeitados
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002535-60.2015.8.08.0006 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: ALLAN CARLOS DE PAULA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALLAN CARLOS DE PAULA SANTOS
, em face do acórdão constante do id. nº 6579630, que
negou
provimento ao recurso
por ele
interposto
em face de sentença proferida pela
1ª Vara Criminal de Aracruz, que o condenou, , pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, a penas que somaram 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.547 (mil quinhentos e quarenta e sete) dias-multa.

Na forma das razões acostadas no id. nº
6680963
,
alega a ocorrência de
suposta
s
omiss
ões e contradições
no pronunciamento recorrido.

Instada a se manifestar sobre a oposição, a douta Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões no id. nº
6794474
, pel
a rejeição
dos embargos de declaração.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a analisar:

Nos termos dispostos no artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Trata-se, pois, de recurso com fundamentação vinculada, vocacionado a combater os vícios aqui referidos. Não se presta, por outro lado, ao reexame do mérito ou à reanálise de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, dentro dos seus limites, as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pel
o
s embargantes, não havendo a ocorrência do alegado vício.
O
que o recorrente objetiva é a reformulação do entendimento esposado, o que não se admite nesta via recursal.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão, mas tão somente para sanar omissão, dirimir dúvida ou contradição e afastar obscuridade eventualmente contida no julgado.
Reafirmando que
é inviável a utilização dos embargos de declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo meritório:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu na hipótese. 2. Para se configurar a contradição, é necessário que a fundamentação do julgado esteja em desarmonia com a conclusão atingida, o que em nenhum momento foi demonstrado pelo Embargante. 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no HC 358053/SP; 6ª Turma, Rel. Min.
Laurita Vaz,
DJe 12/03/2019)

A
si
mples leitura do voto, visto no id. nº
6266021
, que foi acompanhado à unanimidade pelos demais membros desta Câmara, demonstra que a matéria ventilada foi perfeitamente analisada e fundamentada, com base nos elementos constantes dos autos, seguindo o princípio do livre convencimento motivado.

Veja-se, a propósito, que o
embargante
postula, abertamente, a “
revisão da negativação da culpabilidade e das circunstâncias do delito
”,
bem como, a “reconsideração da influência” da natureza das drogas comercializadas na dosimetria da pena
, ou seja, busca revisitar a matéria já
devidamente apreciada no julgamento da apelação, resta
ndo
evidente
não haver omissão em relação às teses de defesa, mas
o
emprego inadequado,
pelo embargante,

dos embargos de declaração
.

Basta ver
que
a valoração negativa dos vetores relativos à culpabilidade e às circunstâncias do crime foram abordados expressamente, estando motivada
de forma clara
a preservação do entendimento sentencial.
Da mesma forma, o acórdão faz referência direta ao comando legal inserto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a orientar que a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente devem ser consideradas com preponderância na fixação da pena-base, motivo pelo qual foi mencionada a natureza altamente deletéria à saúde humana e reconhecidamente viciante da droga comercializada pelo grupo do qual fazia parte o embargante, a cocaína.

De toda sorte,
para que não reste qualquer dúvida
,
reproduzo os trechos da ementa, que não deixam dúvida acerca do completo exame da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35, LEI 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. ELEMENTOS CONCRETOS. NATUREZA DAS DROGAS. ART. 42, LEI 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O STJ entende que (...) “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). 2.
A prática do crime em concurso de agentes constitui fator concreto e provados nos autos, que não integra os caracteres elementares da infração penal e permite o agravamento da pena, na medida em que torna a ação delitiva mais efetiva e potencializa o alcance da conduta infracional. O tráfico que envolva um elevado quantitativo de pessoas por certo atingirá uma parcela maior da sociedade, na medida em que mais entorpecentes serão comercializados, além de demonstrar ser uma estrutura criminal mais perigosa. Da mesma forma, a associação constituída por um grande número de elementos mostra-se mais grave que aquela formada por dois ou três indivíduos
. 3. Constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base do crime de associação criminosa a menção a circunstâncias concretas do crime, como o grande número de integrantes. 4.
O modus operandi do grupo criminoso, a demonstrar destemor no cometimento dos crimes, é prova de uma maior periculosidade da ação, atraindo uma sanção mais rigorosa mediante a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime
. 5. A teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Caso em que
a sentença destaca a natureza reconhecidamente deletéria à saúde humana das drogas vendidas pelo grupo, a cocaína
. 6. Recurso conhecido e desprovido.

Assim, se

o embargante discorda das conclusões deste órgão, deve se valer das vias recursais adequadas à impugnação do mérito da acórdão, postulando perante a instância devida a sua reforma. Contudo, tais fundamentos não ensejam a oposição de aclaratórios, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento.

Logo, ausente omissão
ou obscuridade
a ser suprida nestes embargos, é de ser preservado o aresto impugnado.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, na forma da fundamentação supra, NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)